Tribunal: TJPA
Processo: 0014585-41.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014585-41.2015.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CABANO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito Processual Civil. Agravo Interno em Apelação Cível. Sentença anulada por ausência de fundamentação. Manutenção da decisão monocrática. Recurso desprovido.

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, anulou sentença proferida nos embargos à execução ajuizados pelo Estado do Pará, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, em razão da ausência de enfrentamento, de forma suficiente e fundamentada, das matérias relativas à liquidez dos títulos executivos e ao excesso de execução.

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a sentença atende aos requisitos legais de fundamentação previstos no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489 do CPC; e (ii) se a remessa dos autos ao contador judicial supre a ausência de análise judicial quanto aos índices de correção monetária e à aptidão dos documentos para embasar a execução.

3. O dever de fundamentação das decisões judiciais impõe ao magistrado o enfrentamento claro e objetivo das teses relevantes apresentadas pelas partes, sendo nula a sentença que deixa de analisar temas essenciais ao deslinde da controvérsia, como a correção monetária aplicada e a qualificação dos documentos como títulos executivos.

4. A delegação de apuração contábil ao perito judicial não substitui o necessário exame jurisdicional das impugnações apresentadas quanto aos valores executados, tampouco supre a exigência legal de verificação da liquidez e exigibilidade dos títulos.

5. Agravo interno desprovido.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1º, e 1.021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.803.518/RO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 21.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 16ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 26/05/2025 a 2/06/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Agravo Interno interposto por Cabano Engenharia e Construções Ltda. contra decisão monocrática, que anulou a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento dos embargos à execução, diante da ausência de fundamentação suficiente, em especial no tocante à liquidez dos títulos executivos e ao alegado excesso de execução.

São as seguintes as razões recursais: (i) a sentença foi devidamente fundamentada, não havendo nulidade a justificar sua anulação; (ii) não há exigência legal de que o magistrado analise exaustivamente cada argumento ou documento apresentado, bastando fundamentação clara e coerente; (iii) os contratos administrativos anexados demonstram a liquidez dos valores cobrados, sendo suficiente a realização de cálculos contábeis para apuração do montante exequendo;
(iv) o juízo de origem, ao remeter os autos ao contador judicial, não se omitiu, mas agiu em conformidade com os princípios da efetividade, especialidade e economia processual;
(v) a decisão monocrática que anulou a sentença não demonstrou efetivo prejuízo processual, contrariando os princípios da celeridade, economia e segurança jurídica;
(vi) por fim, requer-se o restabelecimento da sentença, com o prosseguimento regular da execução.

Apresentada contrarrazões infirmando os termos da apelação (Id. 25783450).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

Cuida-se Agravo Interno interposto
contra decisão monocrática, que anulou a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento dos embargos à execução, diante da ausência de fundamentação suficiente, em especial no tocante à liquidez dos títulos executivos e ao alegado excesso de execução.

A decisão agravada foi fundamentada nos artigos 93, IX, da Constituição Federal e 489 do Código de Processo Civil, os quais impõem ao julgador o dever de motivar suas decisões, enfrentando de forma clara e objetiva todas as teses relevantes suscitadas pelas partes.

A análise dos autos revela que a sentença não examinou, de maneira suficiente e fundamentada, questões essenciais suscitadas nos embargos à execução, notadamente quanto ao alegado excesso de execução e à liquidez dos títulos executivos apresentados.

No que tange ao excesso de execução, observa-se que o juízo a quo limitou-se a determinar a remessa dos autos ao contador judicial para apuração dos valores, sem, contudo, enfrentar o mérito da impugnação apresentada, relativa à suposta incorreção dos índices de atualização monetária utilizados pela exequente. Ainda que a remessa para cálculo técnico seja admissível, incumbia ao magistrado analisar previamente a compatibilidade dos índices questionados com a legislação vigente e com a jurisprudência consolidada, sob pena de violação ao dever constitucional de fundamentação.

No tocante à liquidez dos títulos executivos, a sentença não procedeu à análise concreta quanto ao atendimento dos requisitos estabelecidos no art. 784, inciso II, do Código de Processo Civil, limitando-se a afirmar que os valores seriam líquidos e atualizáveis por simples cálculos contábeis. Tal abordagem, contudo, é insuficiente para caracterizar a aptidão dos documentos para instruir o processo executivo, razão pela qual se constata omissão relevante a justificar o reconhecimento da nulidade da sentença.

O agravante, por sua vez, não impugnou de forma específica os fundamentos da decisão monocrática, restringindo-se a trazer argumentos genéricos quanto à suposta suficiência da fundamentação da sentença e à inexistência de prejuízo. Contudo, é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que a ausência de enfrentamento de matérias relevantes configura nulidade absoluta da decisão judicial, ainda que proferida em sede de sentença.

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1803518 - RO (2019/0072291-3) DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão monocrática que, exercendo o juízo de retratação facultado pelo art. 259, § 6º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, reconsiderou a decisão que não havia conhecido o recurso em virtude da sua intempestividade (e-STJ fls. 470-472). O embargante afirma, em síntese, que a decisão embargada não apresentou os fundamentos para a retratação determinada. Aduz, ainda, que a narrativa apresentada pelo ora embargado, transcrita no relatório da decisão embargada, apenas sugere que ele teria peticionado em outros autos por equívoco, sendo essa a razão da intempestividade do seu recurso, mas que verificar a veracidade de tais informações exigiria o reexame dos documentos acostados aos autos, o que é vedado pela Súmula nº 7/STJ. Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja suprida a omissão apontada. Devidamente intimada, a parte embargada apresentou impugnação aos aclaratórios (e-STJ fls. 567-588). É o relatório. DECIDO. Assiste razão ao embargante.
A decisão embargada é, de fato, nula, por absoluta ausência de fundamentação. O dever de fundamentação tem assento constitucional, devendo ser fundamentadas todas as decisões judiciais, sob pena de nulidade, a teor do disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988
. Na elaboração do Código de Processo Civil de 2015, o legislador demonstrou enorme preocupação com o tema, a ponto de elencar, de maneira exemplificativa, situações específicas nas quais a lei considera não fundamentada a decisão judicial (art. 489, § 1º): "(...) § 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento."Assim, configurada a agressão ao disposto no art. 489, § 1º, do CPC/2015, por ausência da necessária fundamentação, acolho os embargos de declaração para tornar sem efeito a decisão de fls. 555-556 (e-STJ). Após, voltem os autos conclusão para nova apreciação do agravo interno de fls. 483-486 (e-STJ). Publique-se. (STJ - EDcl no REsp: 1803518 RO 2019/0072291-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Publicação: DJ 21/06/2022)”

Ademais, o princípio da celeridade processual não se sobrepõe ao devido processo legal, sendo imprescindível que o pronunciamento judicial seja devidamente motivado, com exame dos argumentos essenciais ao deslinde da controvérsia.

Nesse contexto, não se verifica qualquer vício na decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e nego provimento, mantendo-se a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1.026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 26 de maio de 2025.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 02/06/2025